Tribunal: TRF3
Processo: 5001122-98.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
508/1327)

5001122-98.2024.4.03.6111

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001122-98.2024.4.03.6111

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: VENICIO AURELIO ONOFRI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO FONTANA DE TOLEDO - SP202593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF.

1. Pedido especial. Carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo rejeitada. Em companhia do requerimento administrativo do benefício, foi apresentada documentação fundamentando o trabalho especial, inclusive com a descrição que se destinava à comprovação da especialidade. O INSS também apresentou resistência à pretensão, por mais esse aspecto, legitimando o interesse de agir do segurado.

2. Sentença anulada. Apelação da parte autora parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001122-98.2024.4.03.6111

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: VENICIO AURELIO ONOFRI JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO FONTANA DE TOLEDO - SP202593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) trabalhado(s) em atividades especiais e comuns e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Diante da regra da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Apela a parte autora arguindo que formulou pedido administrativo para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, em oportunidade que juntou Perfil Profissiográfico Previdenciário e documentação adicional para embasar o pleito de reconhecimento de atividades especiais. Aduz que a autarquia deveria analisar toda a documentação apresentada extrajudicialmente, o que já evidenciava o objetivo do segurado, em detrimento de qualquer erro formal eventualmente cometido no preenchimento de formulário eletrônico sinalizando suposto desinteresse na apuração de atividades especiais. Argumenta, ainda, que o INSS se opôs, no mérito, ao pedido de especialidade formulado nos autos, também caracterizando a pretensão resistida. Diante de tais considerações, ao final, pleiteia seja reconhecido o interesse de agir, com o decreto da nulidade da sentença, além do reconhecimento do período especial de 12/05/1997 até a presente data, convertida em tempo comum, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo ou, subsidiariamente, com efeitos financeiros a partir da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s).

Na situação em apreço, observa-se que foi formulado pedido administrativo para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em 22/02/2024 (ID 356764538, p. 1). A controvérsia reside na ausência de pedido para análise de tempo especial, o que motivou o reconhecimento da falta de interesse de agir na sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora conste no protocolo do requerimento administrativo do benefício a informação supostamente preenchida pela parte autora no momento do requerimento administrativo no sentido de que não tem tempo especial (ID 356764538, p. 1), por outro lado, há evidência nesses mesmos autos do processo administrativo para a obtenção do benefício de que o intuito do requerente também era o de obter a especialidade reconhecida em alguns momento de sua atuação profissional e, por essa razão, tal circunstância não pode ser ignorada.

Nesse aspecto, verifica-se que foi juntado Perfil Profissiográfico Previdenciário para embasar o requerimento extrajudicial de aposentadoria, inclusive contando a seguinte descrição no referido arquivo apresentado: “comprovantes do exercício de atividade especial” (ID 356764538, p. 1)

Logo, não faz sentido algum ignorar o ocorrido, para fazer valer, em seu detrimento e de modo absoluto, resposta fruto de preenchimento atribuído ao requerente, mesmo que este eventualmente tenha se equivocado, eis que claramente não se compatibiliza com a sua vontade, indubitavelmente manifestada na ocasião, por meio da documentação apresentada, como visto, corroborada inclusive pela sua própria descrição.

Além disso, vale registrar que o caso dos autos autoriza, por analogia, a aplicação da regra de transição prevista na alínea “b” do item IV do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, regularmente citado, o INSS apresentou contestação enfrentando o mérito da demanda, o que evidencia resistência clara e inequívoca à pretensão deduzida em juízo, circunstância que, por si só, já seria suficiente para legitimar o interesse de agir do segurado.

Presente o interesse de agir, o curso do processo deve ser retomado em primeiro grau.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau, a fim de que os períodos vindicados como laborados em condições especiais também sejam analisados como parte do requerimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF.

1. Pedido especial. Carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo rejeitada. Em companhia do requerimento administrativo do benefício, foi apresentada documentação fundamentando o trabalho especial, inclusive com a descrição que se destinava à comprovação da especialidade. O INSS também apresentou resistência à pretensão, por mais esse aspecto, legitimando o interesse de agir do segurado.

2. Sentença anulada. Apelação da parte autora parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau, a fim de que os períodos vindicados como laborados em condições especiais também sejam analisados como parte do requerimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão